Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À AUTORIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela autora e pelo DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para i) condenar o DF a proceder à alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal do imóvel para o nome do 2o requerido, como contribuinte e responsável tributário pelo IPTU/TLP, a partir do exercício fiscal de 2017; ii) condenar o DF a promover a transferência dos débitos de IPTU/TLP para o 2o requerido, a partir do exercício fiscal de 2017 e iii) determinar que o valor pago pela parte autora em relação ao parcelamento no 4111540693, no importe de R$ 775,10, seja aproveitado para abatimento dos demais débitos anteriores ao exercício fiscal de 2017 e pertencentes à parte autora.
2. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo não recolhido pelo DF em face de isenção legal. Preparo da requerente não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente/requerente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74271368 e ID 74271371).
3. Na origem, a autora informou que adquiriu cessão de direitos de lote situado na Colônia Agrícola Veredão, pelo valor de R$ 60.000,00. Noticiou que no ano de 2016 ajuizou ação de reintegração de posse em face do 2o requerido, a qual foi julgada improcedente em 17/01/2022, sob o fundamento de que a autora não comprovou o efetivo exercício da posse sobre o imóvel. Aduziu que foi reconhecido por sentença que o 2o requerido adquiriu o imóvel de forma onerosa, construiu e passou a residir no local no ano de 2016. Asseverou que, apesar da perda da ação possessória, continuou figurando como responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, especialmente o IPTU, tendo, inclusive, seu nome protestado em razão da dívida. Afirmou que não conseguiu localizar o 2o requerido e, em razão de informação prestada pelo DF no sentido de que não seria possível a retirada de seu nome do protesto e do cadastro, a menos que o proprietário apresentasse a sentença, teve como única solução o parcelamento do débito.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que nunca exerceu a posse do imóvel objeto das cobranças de IPTU/TLP. Aduziu que a sentença proferida nos autos de no 0004005- 07.2016.8.07.0011, já transitada em julgado, reconheceu que o 2o requerido comprovou a melhor posse do imóvel, não havendo a ocorrência de concreto fato gerador do IPTU em relação à recorrente, seja antes ou depois do ano de 2017. Asseverou que, em razão de jamais ter exercido a posse ou o domínio útil do imóvel, necessária a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre a recorrente e o DF em relação ao imóvel objeto dos autos, para todos os exercícios fiscais, restituindo-se me dobro dos valores comprovadamente pagos a título de IPTU/TLP. Sustentou que, em razão de serem indevidas as cobranças de IPTU/TLP referente ao imóvel em questão, a negativação de seu nome é ato ilícito que independe de outras inscrições para gerar o dever de indenizar, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ. Pugnou pela reforma da sentença a fim de: i) que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Recorrente e o DF referente ao IPTU/TLP do imóvel objeto dos autos para todos os exercícios fiscais; ii) que sejam condenados solidariamente os requeridos à restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente a título de IPTU/TLP; iii) que sejam condenados solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em favor da Recorrente e iv) que seja determinada a imediata transferência da responsabilidade tributária do imóvel para o nome do 2o requerido junto ao DF.
5. Em suas razões recursais, o DF sustentou que a omissão da autora, a qual não promoveu a atualização de seu Cadastro Imobiliário Fiscal, levou ao conflito de interesses objeto dos autos. Aduziu que o processo judicial envolvendo o imóvel se deu entre particulares, não tendo o DF sido oficialmente comunicado acerca da sentença. Asseverou que essa foi a premissa do afastamento da fixação de indenização por danos morais pelo juiz sentenciante. Argumentou que o comando judicial que determina a transferência dos débitos fiscais está equivocado, principalmente ao levar em consideração questões pertinentes à decadência de prescrição tributárias. Consignou que a autora, após efetuar o pagamento dos débitos tributários poderá buscar seu direito de regresso em face do 2o requerido, sem a necessidade de debater questões concernentes à decadência e à prescrição tributárias, o que, inegavelmente, preserva o interesse público. Pugnou pela reforma da sentença a fim de manter os débitos tributários objeto deste processo sob a responsabilidade da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à existência de relação jurídico-tributária entre as partes; à restituição de valores, na forma dobrada, pagos pela autora a título de IPTU/TLP; à possibilidade de transferência de débitos imobiliários e ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. De acordo com o art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN, é considerado contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A Lei Complementar Distrital no 04/94 dispõe que é ônus do contribuinte fornecer informações que constarão do Cadastro Fiscal, devendo comunicar qualquer alteração cadastral. Nos termos dos Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007, o lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal. Assim, para constituir crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes no seu banco de dados relativo ao domínio do imóvel.
8. A sentença proferida nos autos de no 0004005- 07.2016.8.07.0011, reconheceu a responsabilidade tributária do IPTU/TLP do imóvel em questão ao 2o requerido a partir do exercício fiscal de 2017. Inexistiu comunicação formal de sua alteração perante a autoridade fiscal, fato que atribuiria ao adquirente a qualidade de sujeito passivo do referido imposto. A requerente descumpriu obrigação acessória indispensável, razão pela qual é regular a cobrança dos tributos e os desdobramentos do não pagamento, ainda que o imóvel não esteja mais em sua posse, principalmente pelo fato de o Distrito Federal não ter sido notificado, à época, da alteração de domínio.
9. O artigo 130 do CTN prevê que o crédito tributário relativo a imposto cujo fato gerador seja a posse de bens imóveis se sub-roga na pessoa do respectivo adquirente. No entanto, a disposição não afasta a responsabilidade da requerente, posto inexistir nos autos comprovação de requerimento de atualização no Cadastro Imobiliário Fiscal acerca da transferência de titularidade do bem.
10. Ressalte-se que a transferência de titularidade dos débitos tributários pode prejudicar o entre federativo. Nos termos do art. 15 do Decreto-lei no 82/1966, no âmbito do DF, o lançamento do IPTU é feito anualmente, no primeiro dia de janeiro de cada ano, sendo que para que os lançamentos omitidos por qualquer motivo sejam feitos em momento posterior deve-se observar o prazo decadencial. O prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I do CTN. Portanto, com a transferência de titularidade pleiteada, o lançamento do crédito tributário do IPTU de obrigação tributária nascida em 1o de janeiro de 2017 (exercício seguinte à sentença prolatada em 2016), deveria ter ocorrido entre 2018 e 2022, o que causaria prejuízo do recorrente, em ofensa ao art. 506 do CPC. Da mesma forma os lançamentos relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020.
11. Ante a impossibilidade de transferência da titularidade do débito tributário, a respeito do qual a autora não cumpriu com a obrigação acessória de informar o fisco acerca da alteração de titularidade, não há que se falar em restituição de valores e fixação de indenização por danos morais em face da Fazenda Pública, cabendo à requerente exigir eventuais prejuízos em face do titular da posse do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do DF conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à requerente.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.